Tribunal: STF
Processo: AI 496681
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGIBILIDADE DA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 288/STF.
I. - Cabe à agravante o dever de vigilância na
formação do instrumento. Confirmação da Súmula 288/STF: AI
137.645-AgR/DF, Plenário.
II. - Agravo não provido.